Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GUARDA. EXONERAÇÃO ALIMENTOS. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. VALOR CONDIZENTE AO TRABALHO DO ADVOGADO.
1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.
3. É cabível a revogação do benefício da justiça gratuita quando a renda mensal da parte pleiteante for desproporcional à benesse pretendida, especialmente quando ausentes comprovantes de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somado ao recebimento de proventos líquidos superiores a dez vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. A regra do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil determina que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo, ao possibilitar ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, excepciona tal regra.
5. Tratando-se de exceção, a hermenêutica jurídica determina que a regra seja interpretada restritivamente, isto é, aplica-se tal dispositivo apenas para as hipóteses em que a causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
6. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e representa evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado.
7. Os honorários devem ser majorados para valor justo e condizente com a atuação do causídico no caso concreto, observando-se o valor da causa.
8. Recurso conhecido e provido.